Tribunal: TJDFT
Processo: 0752111-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PRAZO PELO RJET. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos apresentados pelo exequente, envolvendo débito da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e a legalidade da metodologia de atualização do débito com aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da L. 14.010/2020 prorroga o termo final do prazo quinquenal, afastando a alegação de prescrição.
4. A EC 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, de forma única e simples, sobre o montante consolidado, englobando principal atualizado e juros até novembro de 2021, não configurando anatocismo.
5. A Res. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Res. 482/2022, regulamenta a metodologia de cálculo, cuja constitucionalidade deve ser presumida até eventual decisão do STF em controle concentrado.
6. Não há determinação do STF para suspensão nacional dos processos sobre a matéria, sendo inaplicável o sobrestamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: L. 14.010/2020, art. 3o. EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, § 1o. CF/1988, art. 103-B, § 4o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI, 0743499-21.2023.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 15.03.2024. TJDFT, AI, 0707480-16.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 18.09.2023. TJDFT, AI, 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 18.12.2024.